Tribunal: TJPA
Processo: 0001131-71.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001131-71.2014.8.14.0028

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001131-71.2014.8.14.0028

APELANTE:
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA-COSIPAR

ADVOGADOS: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA–OAB/PA 14.816; AMÉRICO RIBEIRO OAB/PA 20.639; FREIRE, FARIAS & VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI

ADVOGADO: MÁRCIO BRUNO SOUSA ELIAS–OAB/DF 12.533 e FERNANDO DE MORAES VAZ-OAB/PA 5.773

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 516/STF. PRELIMINAR REJEITADA. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Preliminar de ilegitimidade ativa –

o STJ possui entendimento pacífico conferindo legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas. Prefacial rejeitada
;

2. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar questões relativas a tributos federais. O STF já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Preliminar rejeitada;

3. As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal. Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SENAI. No caso concreto, constata-se que restou incontroversa a existência do débito;

4.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA-COSIPAR
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança (proc. n. 0001131-71.2014.8.14.0028), ajuizada contra si por
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,
condenou a ré no pagamento do valor de R$ 8.136,70 (oito mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos).

O autor, em sua exordial (ID 2557027), alega que a ré, por exercer atividade prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 6.246, é contribuinte compulsória do SENAI, por possuir em seu quadro trabalhista mais de 500 (quinhentos) empregados, acarretando a obrigação legal de recolher em favor do suplicante a contribuição adicional disposta no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048. Aduz que após firmarem acordo para quitação dos débitos em 28 parcelas, a ré deixou de quitar 11 parcelas, totalizando um débito de R$ 8.136,70 (oito mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos).

A ré, em contestação (ID 2557030), alegou em preliminar a ilegitimidade ativa, a incompetência absoluta e a ausência de interesse de agir e, no mérito, que a contribuição é tributo e não pode ser objeto de convênio e arrecadação.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento do débito requerido.

Irresignada, a ré interpôs a Apelação alegando, em resumo, os mesmos argumentos na contestação, defendendo preliminarmente a ilegitimidade ativa e incompetência da Justiça Estadual. No mérito, aduz que a contribuição cobrada é tributo, sendo impossível a contribuição ser objeto de convênio de arrecadação direta (ID 2557034).

Apresentadas contrarrazões em ID 2557035.

Recebimento do recurso em ambos os efeitos (ID 5981392).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento.

DAS PRELIMINARES

1.Preliminar de Ilegitimidade Ativa:

A empresa recorrente defende a ilegitimidade ativa, tendo em vista que a Lei nº 11.457/2007 determinou que as contribuições correspondentes ao SENAI (contribuições de terceiros) sejam exigidas pela Receita Federal do Brasil, entretanto, o STJ possui entendimento pacífico conferindo legitimidade ativa à entidade do “Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso em tela:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.

(...)

6. O Tribunal paulista corretamente aplicou o entendimento pacificado do STJ que confere legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso. Precedentes do STJ.

7. Ressalta-se que o entendimento do STJ referente ao advento da Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam do Senai - dentre outros - nas ações que visem à cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição, o que não é o presente caso.

8. A tese de inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições em comento é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, segundo o art. 102, III, da Carta Maior.

9. Outrossim, as teses de nulidade absoluta dos títulos executivos, seja por ausência de "prova cabal e documental de que as atividades da Recorrente possuiriam caráter de indústria em geral" (fl. 672, e-STJ), por falta de motivação e de "busca da verdade material", ou por cerceamento de defesa no caso concreto, evidentemente requereria reexame de todo o acervo probatório dos autos, o que violaria a Súmula 7/STJ.

10. Por fim, o argumento de que a recorrente seria uma indústria tão somente de laticínios afronta a Súmula 7/STJ, pois colide com a constatação do Tribunal bandeirante, o qual afirmou que a parte exerce "atividade preponderantemente industrial (...)", bem como que "além da descrição do seu objeto social, o porte e quantidade de filiais, denota que o processo industrial por ela desenvolvido não é rudimentar, de modo que não merecem prosperar os argumentos trazidos para exonerá-la do pagamento da contribuição geral e adicional ao SENAI" (fl. 642, e-STJ).

11. Agravo Interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1533685/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 18/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I -
Na origem trata-se de Ação de Cobrança referente a contribuições sobre o domínio econômico pelo SENAI.
Na sentença julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.
(...)

III -
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "O SENAI possui legitimidade para a cobrança das contribuições que lhe são destinadas, bem como para lançamento do crédito de natureza parafiscal, por meio de seus agentes fiscalizadores. Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: (...) Assim, duas são as modalidades de contribuição sobre o domínio econômico previstas na legislação e devidas ao SENAI: uma, a contribuição adicional, prevista no artigo 6º, do Decreto-Lei nº 4.048/42 e, de outra parte, a contribuição geral (prevista no art. 4º, e regulamentada pelo Decreto-Lei nº 6.246/44, em seus artigos 1º, § 1º, 2º e 6º). Ressalte-se, por oportuno, que são dispositivos recepcionados pelo ordenamento constitucional (artigos 149 e 240, ambos da Constituição
Federal).
Esse é o entendimento do C. STF e do E. STJ. Confira-se: (...) No mais, ressalte-se que o réu, apenas de maneira genérica, tenta impugnar a cobrança, cujo valor integra a notificação de débito da
contribuição,
sem juntar qualquer documento que contrariasse o lançamento constante da Notificação de Débito. Ademais, no tocante à natureza de suas atividades e/ou quantidade de funcionários, caso a alegação do réu, ora apelante, tivesse algum embasamento, a ele cumpriria ofertar contraprova e apresentar dados concretos eventualmente divergentes, e não apenas opor-se à pretensão de forma vaga e genérica, vez que, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, não demonstrado o pagamento das contribuições objeto de cobrança ou o seu desacerto (...)".
(...)
IX - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido: REsp 1.361.088 / PE, Rel. Min. CASTROMEIRA, DJe de 19/09/2013.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2285009/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2023, DJe 10/05/2023) (destaquei).

O entendimento do STJ é no sentido de que a Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam do SENAI (sistema “S”) nas ações que buscam a cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição, entretanto
,
estabelece que os tributos não se confundem com a contribuição cobrada pela paraestatal, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, que possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

Colaciono entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO AO SESI. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DIRETA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 174 DO CTN. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2.
A contribuição cobrada pelo SESI, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

3. É juridicamente possível a ação de cobrança para o recebimento da referida contribuição social, porquanto, além de ter natureza parafiscal, o sujeito ativo é pessoa jurídica de direito privado, não previsto entre os legitimados para a utilização da execução fiscal nos termos da Lei 6.830/80.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ativa das entidades do sistema "S" para a cobrança das respectivas contribuições adicionais, quando por si fiscalizadas/lançadas. Na hipótese, a Notificação de Débito, relativas aos créditos ora cobrados, foi expedida por agente fiscal do SESI no exercício de atribuições do Poder Público Federal, razão pela qual houve o lançamento tributário. (...)”
(REsp 1.272.229/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016) (destaquei).

Diante do exposto, sendo pacífico entendimento quanto à legitimidade ativa do SENAI para exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Rejeito a prefacial.

2.Preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual.

O STF já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual".

Na mesma linha de percepção, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339. COMPETÊNCIA. SISTEMA "S". JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292 Tema 339). 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo, é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema "S". Súmula 516 do STF
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC."
(ARE 1268789 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020).

Segue o mesmo entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SESI. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO CONVÊNIO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 336 E 342 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 516/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENQUADRADAS NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. ARRECADAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade ativa
– Incide na espécie o art. 508 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em debate já está albergada pela coisa julgada. O autor já foi declarado parte legítima ativa em decisão transitada em julgado. A decisão que apreciou a ilegitimidade ativa ad causam fez coisa julgada, havendo, desse modo, a ocorrência da preclusão. Preliminar não conhecida.

2.

(...)

3.

Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual para julgar questões relativas a tributos federais
. O Supremo Tribunal Federal já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Na mesma linha de percepção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado. Preliminar rejeitada.

4.

(...) Sentença de procedência mantida.

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.
(TJ/PA - AP 0007292.08.2010.8.14.0006, Primeira Turma de Direito Privado- Relator: Leonardo de Noronha Tavares. Data de Julgamento: 15.03.2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Trata-se de ação de cobrança de contribuição geral e compulsória destinada ao SENAI (Serviço Social da Indústria) lastreada no acordo de convênio firmado entre as partes.

As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal, na forma do art. 3º da Lei 11.457/07. Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SENAI, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65.

No caso concreto, após recebimento de notificação do débito, a recorrente requereu parcelamento do débito relativo às contribuições adicionais em 60 parcelas, restando inadimplente nas 11 parcelas finais (Id 2557027).

De tudo que consta dos autos, constata-se que restou incontroversa a existência do débito, logo, a questão controvertida limita-se tão somente a verificar se o SENAI detém legitimidade para cobrar a dívida, o que já restou analisado, sendo constatada a possibilidade da cobrança pela paraestatal, não havendo que se falar em nulidade do acordo entre as partes, por impossibilidade da referida contribuição ser objeto de convênio.

Assim, a apelante não conseguiu demonstrar qualquer ilegalidade, não havendo motivos para afastar os fundamentos da sentença, tendo em vista que não restou demonstrado nenhum fato capaz de afastar a cobrança do valor devido.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra

a sentença recorrida. Majoro os honorários de sucumbência fixados anteriormente para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024